Tribunal: TJDFT
Processo: 0734593-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. USO DE ALGEMAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. NULIDADES NÃO ARGUIDAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, uma vez que, no caso, o recurso foi manejado pela defesa “nos termos do art. 593, III, todas as alíneas”, mostra-se necessário enfrentar as hipóteses previstas pelo dispositivo, ainda que não arrazoadas.
2. Não se constitui violação à súmula vinculante no 11/STF a decisão da autoridade judiciária, devidamente fundamentada, após consulta à equipe de escolta, entendendo ser absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, nos termos do art. 474, § 3o, do CPP.
3. Afastam-se as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, a e b, do CPP, pois a ata de julgamento em plenário não consigna qualquer impugnação sobre nulidade posterior à pronúncia (alínea a), nem se verifica na sentença qualquer contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
4. Nos termos do art. 571, V, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão
5. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não se ocorre no caso.
6. Havendo mais de uma qualificadora, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena é plenamente admitido pela jurisprudência. Precedentes.
7. Tanto o concurso de pessoas, quanto a premeditação, autorizam a exasperação da culpabilidade, pois revelam maior reprovabilidade da conduta
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. Recurso do réu Wilson conhecido e parcialmente provido para adequar a pena de multa. Recurso dos réus Erilson e Caique conhecidos e desprovidos.